Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. NOMEAÇÃO PRECÁRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que jugou improcedente a pretensão do ora apelante em ser nomeado para cargo público no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com fundamento em direito subjetivo à nomeação.

2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. Muito embora assista às partes o direito fundamental à produção de provas capaz de influenciar o convencimento do julgador, incumbe ao juiz, como seu destinatário, indeferir aquelas inúteis ao julgamento da controvérsia (CPC, art. 370, parágrafo único), mormente quando as já produzidas são, para tanto, suficientes.

3. A aprovação de candidato em concurso público com previsão de cadastro de reserva não lhe confere direito subjetivo à nomeação no respectivo cargo para o qual foi aprovado, mas tão somente mera expectativa de direito. Tese jurídica restou sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de Recurso extraordinário com repercussão geral e, portanto, com eficácia vinculante para os demais órgãos da jurisdição ordinária (RE no 837.311/PI – Tema no 784).

4. O direito do candidato aprovado em cadastro de reserva somente se transforma em direito subjetivo à nomeação quando, além da demonstração da existência de cargos vagos durante o prazo de validade do concurso, haja a comprovação de que o ente público tenha provido cargo vago com desvio de finalidade, mediante contratação em caráter precário, durante o prazo de validade do concurso e com candidatos aprovados no cadastro de reserva.

5. A situação narrada nos autos não denota, por si só, ilegalidade flagrante capaz de justificar o reconhecimento de direito subjetivo à nomeação pelo ora apelante, justamente porque não demonstra cabalmente a contratação precária e específica de servidores, já que estaria sendo utilizado pessoal da própria administração, para atender às atribuições do cargo, tampouco que tenha havido preterição do apelante na ordem de nomeação.

6. Se a previsão expressa de cadastro reserva no edital do concurso assegura ao candidato, apenas e tão somente, mera expectativa de direito, a inexistência de tal cadastro não permite formar qualquer expectativa nos candidatos, pois, desde logo, sabem que o certame público é destinado especifica e tão somente para o provimento daquelas vagas expressamente consignadas no edital.

7. A nomeação para cargos públicos é feita segundo critérios de conveniência e oportunidade da Administração Pública, principalmente em situações tais como a dos autos, em que o recorrente não foi aprovado no número de vagas, nem ficou em qualquer cadastro reserva, já que inexistente este, nem, tampouco, demonstrou, efetivamente, que tenha sido preterido na nomeação ou que a Administração tenha realizado contratação precária para atender especificamente as atribuições do cargo público em questão.

8. Recurso conhecido e não provido.